Tribunal: STF
Processo: Ext 1947
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O presente pedido de extradição instrutória foi apresentado pelo Governo da Sérvia, por meio da Nota Verbal nº 18/2025, em desfavor do nacional sérvio Miroslav Jevtic, com fundamento na promessa de reciprocidade para casos análogos (evento 15).

Revelam os autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática dos crimes de produção e distribuição não autorizada de estupefacientes, previstos no art. 246, item 4 c/c item 1, do Código Penal sérvio.

Sobreveio informação de que “Miroslav Jevtic foi condenado pela prática de tráfico internacional de drogas e organização criminosa no Brasil, crime apurado na denominada Operação Brabo. Ao que tudo indica, a 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no âmbito da ação penal nº 0015509-37.2017.4.03.6181, impôs ao extraditando a pena de 17 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado” (evento 15, fl. 59).

Em 30.7.2025, acolhi o parecer ministerial, para determinar a expedição de ofício à 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP com o fim de esclarecer o andamento da referida ação penal e solicitar cópia do feito para dirimir eventual coincidência entre os fatos nele apurados e aqueles que fundamentam o presente pedido de extradição.

Prestadas as informações pela autoridade judiciária (evento 15, fl. 72).

No dia, 26.12.2025, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação da prisão preventiva do nacional sérvio Miroslav Jevtic. 

Ato contínuo, o Presidente desta Suprema Corte, Ministro Edson Fachin, durante o recesso forense, decretou a segregação cautelar do estrangeiro em decisão assim proferida:

“É o relatório. Decido em regime de plantão. 
8. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), em seu art. 84, dispõe que:
 ‘Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.’
9. Em análise preambular, como é própria desta fase, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem prisão decretada contra si estão tipificados, no Brasil, como crime de de tráfico internacional de drogas previsto nos arts. 33 e 40, I, da Lei 11.343/2006. Preenchido, portanto, o requisito da dupla incriminação. 
10. Tampouco se visualiza das informações dos autos hipótese de extinção da punibilidade. 
11. Ainda em juízo de delibação, constato presentes os requisitos necessários à prisão preventiva para fins de extradição, os quais estão previstos na Lei 13.445/2017. 
12. A prisão preventiva, possibilitada pelo art. 84 da Lei 13.445/2017, é indispensável, seja para garantia da ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro. 
13. Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame as hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017. 
Cabe destacar, em análise perfunctória, e, a partir das informações prestadas pelo juízo da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que não se verifica, de plano, a coincidência, ao menos em parte, entre os fatos apurados no processo em que ensejou a condenação do extraditando no Brasil e aqueles que fundamentam o pedido de extradição, tendo em vista, sobretudo, as datas mencionadas de ocorrência do crime a que responde no Estado Requerente (2008/2009) e aqueles que ensejaram a sentença condenatória na justiça brasileira (2015/2017). 
14. As medidas cautelares substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional que vem se furtando à responsabilização penal. 
15. Nas informações preliminares prestadas pelo Ministério da Justiça consta que diligências recentes da Polícia Federal demonstram que o ora representado pode ser encontrado no Brasil (fl. 03). 
16. Ante o exposto, ouvido o Ministério Público Federal, com parecer pela decretação da custódia preventiva para fins de extradição (fls. 51-56 e fls. 753-758), e atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido formulado, para decretar a prisão preventiva do cidadão sérvio MIROSLAV JEVTIC, qualificado às fls. 44- 45 dos autos. 
Esta decisão servirá como mandado de prisão, devendo ser enviada, com urgência, ao plantão da INTERPOL no Brasil.” (evento 9)

A medida constritiva foi efetivada no dia 16.01.2026 (evento 17, fls. 358). 

A Defesa do extraditando, por intermédio da Petição nº 5.152/2026 (eventos 21-37), requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Para tanto, sustenta a natureza meramente investigatória do mandado sérvio, a ausência de denúncia recebida e a desproporcionalidade da prisão extradicional. Ressalta que o mandado de prisão, expedido pelo Estado Requerente em meados de 2010, por fatos ocorridos em 2009, “não poderá durar mais de um mês, contado a partir da privação de liberdade”. Aduz inexistência de contemporaneidade da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos invasivas. Ainda salienta que o extraditando é genitor de 3 crianças menores de 12 anos que dependem dele.

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República André de Carvalho Ramos, opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pela realização do interrogatório do extraditando (evento 41).

É o relatório. 

Decido. 

A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.858, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.10.2024). 

A constrição cautelar do Extraditando, prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 208 do RISTF, objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).

Nesse contexto, imprescindível o acautelamento prévio do extraditando para prosseguimento do pedido extradicional, sob pena de impossibilitar a entrega efetiva do estrangeiro ao Estado Requerente. A prisão preventiva para fins de extradição possui natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do CPP e não comparável à execução provisória da pena (Ext 1630, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; Ext 1531-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.5.2018).

A circunstância de o Extraditando possuir família constituída, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice ao deferimento da extradição ou à prisão preventiva para fins de extradição. Consoante o verbete da Súmula 421/STF: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”. Quanto ao ponto, o julgamento da Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015, consolidou a orientação no sentido de que “A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição”. 

Ao exame dos autos, não constato situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva, sendo certo que, na linha da manifestação ministerial, inexistem fatos indicativos acerca da necessidade de abrandamento da constrição cautelar.

Nesse espectro, o parecer ministerial assevera: “no que tange às alegações acerca da ‘natureza meramente investigatória do mandado sérvio’ e da ‘ausência de denúncia recebida’ (peça nº 21, fls. 2/8), insta destacar, que o pedido formal de extradição encontra-se devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, §3º, da Lei nº 13.445/2017) e instruído com o mandado de prisão, com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando; acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição (Nota Verbal 18/25 - peça nº 15, fls. 9/49). Do mesmo modo, não tem razão as teses esposadas pela defesa” (evento 41).

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.

Por fim, expeça-se carta de ordem à Justiça Federal em São Paulo/SP, com cópia integral desta Ext 1.947, para a realização do interrogatório do Extraditando, acompanhado de defensor, com nomeação de intérprete se necessário, na forma do art. 91 da Lei 13.445/2017. Não tendo defensor constituído, deverá ser intimada a Defensoria Pública da União. 

Na oportunidade, deverá o extraditando ser intimado para apresentar defesa escrita por advogado no prazo de 10 dias (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017), a qual deve ser juntada à respectiva carta de ordem.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da carta. 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente